Tribunal: TJPA
Processo: 0801475-02.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801475-02.2023.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRANI CARVALHO DE OLIVEIRA, ARTHUR CANNAVARO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO TARDIA DE DEPENDENTE HABILITADO TEMPESTIVAMENTE. DIREITO A PARCELAS RETROATIVAS. VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que julgou procedente ação de cobrança proposta por Irani Carvalho de Oliveira, Arthur Cannavaro Carvalho de Oliveira e D’Sillas Carvalho de Oliveira. O juízo condenou o ente previdenciário ao pagamento de valores retroativos de pensão por morte referentes ao período de novembro/2020 a junho/2021, bem como ao pagamento da cota-parte da pensão de D’Sillas até a data em que este completou 21 anos. A condenação também abrangeu honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento de parcelas retroativas da pensão por morte pelo dependente habilitado tempestivamente, mas excluído do rateio inicial do benefício por erro administrativo; (ii) estabelecer se os valores já pagos a outros beneficiários podem ser compensados ou utilizados como fundamento para recusar o pagamento retroativo da cota-parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, mas não prospera quanto ao mérito.

A pretensão de concessão de efeito suspensivo à apelação encontra-se superada pela regra do art. 1.012, caput, do CPC, não havendo demonstração de risco concreto ao equilíbrio do fundo previdenciário ou decisão judicial que imponha cumprimento imediato da sentença.

A exclusão de D’Sillas do rateio inicial da pensão decorreu de falha administrativa, mesmo tendo este requerido o benefício de forma conjunta e tempestiva com os demais dependentes, em 13/01/2021. A autarquia não comprovou a efetiva implantação do benefício a tempo nem o pagamento retroativo aos demais beneficiários.

O direito à cota-parte retroativa do dependente habilitado tempestivamente decorre da legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, art. 74, I) e da LC nº 39/02, art. 30, sendo inadmissível penalizar o beneficiário por erro da Administração.

Os valores percebidos de boa-fé pelos demais dependentes são de natureza alimentar e não podem ser objeto de compensação, nos termos de jurisprudência pacífica do STF e do STJ, especialmente quando não comprovada má-fé ou recebimento indevido.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente os elementos dos autos e está em consonância com a jurisprudência consolidada, não havendo fundamentos novos capazes de infirmar o entendimento firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dependente que requer o benefício previdenciário de pensão por morte dentro do prazo legal tem direito ao recebimento das parcelas retroativas desde a data do óbito, ainda que sua inclusão no rateio tenha ocorrido de forma tardia por falha administrativa.

Os valores pagos de boa-fé a outros beneficiários, por possuírem natureza alimentar, não são passíveis de compensação nem constituem óbice ao pagamento da cota-parte devida ao dependente habilitado tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.012; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/91, arts. 74, I, 75, §4º, e 76; LC nº 39/02, arts. 29 e 30, §2º; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 75, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 673.719-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.03.2016; STF, AI 841.473, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 425.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí (ID 21575299), nos autos da Ação de Cobrança de Prestações de Retroativo de Pensão por Morte ajuizada por Irani Carvalho de Oliveira e Arthur Cannavaro Carvalho de Oliveira.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos do benefício de pensão por morte, referentes ao período de novembro/2020 a junho/2021, no total de R$ 44.373,60, em cotas-partes iguais entre Irani, Arthur e D’Sillas Carvalho de Oliveira, conforme previsão do art. 30 da LC nº 39/02. Além disso, condenou o réu ao pagamento da cota-parte da pensão de D’Sillas referente ao período de julho/2021 até o momento em que este completou 21 anos, aplicando-se a Emenda Constitucional nº 113/2021 para fins de atualização monetária. Por fim, o requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC e jurisprudência do STF (Tema 1002), sendo reconhecida a autonomia da Defensoria Pública para esse efeito.

Em suas razões recursais (ID 21575302), o IGEPPS sustenta:
(i) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de risco ao equilíbrio financeiro do fundo previdenciário;
(ii) a inexistência de direito ao recebimento de valores retroativos, com base na Portaria PS nº 1.613/2021 e no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/85, que determinariam compensação dos valores pagos a maior no período anterior à implantação do benefício;
(iii) a alegação de pagamento prévio aos demais beneficiários, o que, segundo o recorrente, caracterizaria possível duplicidade nos pagamentos;
(iv) que, conforme art. 29 e art. 30, §2º, da LC nº 39/02, e art. 76 da Lei nº 8.213/91, o novo rateio da pensão somente produziria efeitos a partir da habilitação do novo dependente (D’Sillas), não havendo direito a pagamentos retroativos.

Em contrarrazões protocoladas em 02/08/2024 (ID 21575305), a Defensoria Pública, em nome dos autores, pugnou pela manutenção integral da sentença, rebatendo os fundamentos da apelação nos seguintes termos:
(i) inexistência de duplicidade de pagamento, pois o IGEPPS não comprovou o pagamento retroativo devido aos beneficiários, tampouco a inclusão de D’Sillas na divisão do benefício;
(ii) os valores percebidos anteriormente pelos demais beneficiários foram recebidos de boa-fé, com natureza alimentar, não sendo passíveis de restituição, conforme jurisprudência consolidada do TJPA, STJ e STF;
(iii) o rateio correto da pensão, com a devida inclusão do terceiro dependente habilitado ainda na via administrativa (em 13/01/2021), é obrigação da autarquia, não podendo o fundo previdenciário se escusar da responsabilidade de pagar o retroativo sob a alegação de ausência de fonte de custeio. Requereu, ao final, o não provimento do recurso, com majoração dos honorários para 20% do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Em parecer, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela não intervenção nos autos, à luz do art. 178 do CPC. O Parquet destacou a inexistência de interesse de incapaz ou relevância social, pois Arthur Cannavaro Carvalho de Oliveira, anteriormente menor, atingiu a maioridade em 23/06/2024, não subsistindo a necessidade de atuação como custos legis. O órgão ministerial ainda invocou a Recomendação nº 34/2016 do CNMP e precedentes jurisprudenciais no sentido da desnecessidade de manifestação quando cessado o interesse de menor.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
cinge-se à análise da legalidade da condenação imposta ao Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, quanto ao pagamento de valores retroativos de pensão por morte aos três beneficiários do ex-segurado Antônio José Oliveira, no período de novembro de 2020 a junho de 2021, bem como da quota-parte do benefício de D’Sillas Carvalho de Oliveira até que este completasse 21 anos.

O apelante sustenta, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco à higidez do fundo previdenciário, caso mantida a condenação ao pagamento de retroativos. Contudo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação em regra possui efeito devolutivo e suspensivo. Assim, a pretensão encontra-se superada pela própria natureza do recurso. Ademais, não restou demonstrado perigo concreto de dano irreparável, tampouco a existência de decisão judicial que tenha determinado o imediato cumprimento da sentença, o que afasta a relevância da medida pleiteada.

Alega a autarquia previdenciária que os valores retroativos seriam indevidos em razão da existência de compensação financeira com pagamentos já realizados a outros beneficiários e eventual duplicidade, com fundamento na Portaria PS nº 1.613/2021 e no art. 75, § 4º, da Lei Estadual nº 5.251/85. Não prospera tal argumentação.

Conforme apurado nos autos, todos os requerentes realizaram o pedido administrativo de pensão em 13/01/2021, dentro dos prazos previstos no art. 74, I, da Lei nº 8.213/91. Apesar disso, o benefício somente foi implantado em julho de 2021, com pagamento de cotas exclusivamente à viúva Irani e ao filho Arthur, em 50% cada, excluindo-se, de forma injustificada, o dependente D’Sillas, que também era menor de 21 anos à época. Importa frisar que não houve comprovação de pagamento dos valores retroativos a nenhum dos três beneficiários no intervalo entre o óbito (20/11/2020) e a efetiva implantação do benefício (07/2021), tampouco qualquer prova da pretendida compensação financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que valores recebidos de boa-fé, com natureza alimentar, não se sujeitam à restituição nem podem ser objeto de compensação, sobretudo quando inexistente má-fé dos beneficiários e diante da omissão administrativa na correta habilitação dos dependentes no momento oportuno.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESTITUIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR PAGAS INDEVIDAMENTE A BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 841.473 (REL. MIN. CEZAR PELUSO - TEMA 425). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 673.719-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.03.2016).

O apelante sustenta que o direito ao benefício em favor de D’Sillas só poderia gerar efeitos a partir da habilitação tardia, com base no art. 30, §2º, da LC nº 39/02 e no art. 76 da Lei nº 8.213/91. A pretensão também não se sustenta.

A documentação acostada aos autos comprova que o requerimento administrativo do benefício foi apresentado pelo ora recorrido D’Sillas juntamente com os demais familiares, ainda em 13/01/2021, ou seja, dentro do prazo legal. A exclusão de seu nome do rateio inicial do benefício decorreu, portanto, de falha exclusivamente atribuível à administração previdenciária, que não pode ser utilizada para restringir o alcance do direito previdenciário assegurado legalmente ao dependente habilitado de forma tempestiva.

Portanto, o pagamento da cota-parte a D’Sillas, tanto em relação ao período retroativo (novembro/2020 a junho/2021), quanto no intervalo entre julho/2021 até a data em que completou 21 anos, está de acordo com os princípios da legalidade, da proteção ao hipossuficiente e da supremacia do interesse público na preservação de direitos fundamentais.

A sentença de primeiro grau enfrentou adequadamente os pontos controvertidos da demanda, com robusta fundamentação jurídica e apoio em jurisprudência consolidada. O recurso de apelação limita-se a repetir argumentos afastados no decisum recorrido, sem trazer elementos novos que modifiquem o convencimento firmado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo IGEPPS, mantendo-se integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 23/06/2025